Tribunal: STM
Processo: 7000289-49.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. USO DE DOCUMENTO PARTICULAR IDEOLOGICAMENTE FALSO.
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA. LAUDO PERICIAL. INDÍCIOS DE PROVA. DEPOIMENTO
TESTEMUNHAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
A materialidade e a autoria do crime de uso de documento particular ideologicamente falso,
tipificado no art. 315 c/c o art. 311, ambos do CPM, restaram devidamente comprovadas nos
autos.
Na espécie, o exame pericial concluiu que os indícios coletados foram suficientes para comprovar
o falso, os quais foram confirmados pelo depoimento da testemunha de acusação, pela
discrepância de datas do documento contendo o falsum e da criação da empresa, bem como pelo
conteúdo constante em Atestado de Capacidade Técnica, apresentado pelo Apelante para a
participação em Pregão Eletrônico.
O crime se evidenciou pelo conjunto dos elementos de prova carreados aos autos, sendo possível,
inclusive, dispensar-se o laudo pericial, conforme precedentes desta Justiça Especializada.
Conhecido e provido parcialmente o Apelo da Defesa, apenas para correção da tipificação do
delito para o art. 315 c/c o art. 311 do CPM, sem acarretar qualquer modificação no quantum já
fixado. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
06/12/2022 18:47
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721669739237674847834984988398&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 21/11/2022 A
24/11/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000289-49.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: MARCOS JOSE DOS SANTOS
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO APELO
DEFENSIVO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL APENAS PARA ADEQUAR A
TIPIFICAÇÃO DO FATO PARA A FIGURA PENAL DO ART. 315, C/C O ART. 311,
AMBOS DO CPM, CONSIDERADA A PENA APLICADA PARA DOCUMENTO
PARTICULAR, MANTENDO, "IN TOTUM", A SENTENÇA HOSTILIZADA, POR
SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

06/12/2022 18:47
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721669739237674847834984988398&evento=72166...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

06/12/2022 18:48
:: 40001347838 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2e6bef17fd2ded81...
1/11
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000289-49.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: MARCOS JOSE DOS SANTOS
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. USO DE DOCUMENTO PARTICULAR
IDEOLOGICAMENTE FALSO. ATESTADO DE CAPACIDADE
TÉCNICA.
LAUDO
PERICIAL.
INDÍCIOS
DE
PROVA.
DEPOIMENTO
TESTEMUNHAL.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
A materialidade e a autoria do crime de uso de documento particular
ideologicamente falso, tipificado no art. 315 c/c o art. 311, ambos do
CPM, restaram devidamente comprovadas nos autos.
Na espécie, o exame pericial concluiu que “os indícios coletados
foram suficientes para comprovar o falso”, os quais foram
confirmados pelo depoimento da testemunha de acusação, pela
discrepância de datas do documento contendo o falsum e da criação da
empresa, bem como pelo conteúdo constante em Atestado de
Capacidade Técnica, apresentado pelo Apelante para a participação em
Pregão Eletrônico.
O crime se evidenciou pelo conjunto dos elementos de prova carreados
aos autos, sendo possível, inclusive, dispensar-se o laudo pericial,
conforme precedentes desta Justiça Especializada.
Conhecido e provido parcialmente o Apelo da Defesa, apenas para
correção da tipificação do delito para o art. 315 c/c o art. 311 do CPM,
sem acarretar qualquer modificação no quantum já fixado. Decisão por
unanimidade.
ACÓRDÃO
7000289-49.2022.7.00.0000
40001347838 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/12/2022 18:48
:: 40001347838 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2e6bef17fd2ded81...
2/11
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a Presidência do
Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na
conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em conhecer do
Apelo Defensivo e em dar-lhe provimento parcial apenas para adequar a tipificação
do fato para a figura penal do art. 315 c/c o art. 311, ambos do CPM, considerada a
pena aplicada para documento particular, mantendo, in totum, a sentença hostilizada,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 21 de novembro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação, interposto pela DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO, contra a Sentença proferida pelo Juízo monocrático da 2ª
Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, em 25 de março de 2022, que
condenou o civil MARCOS JOSÉ DOS SANTOS à pena de 1 (um) ano de
reclusão, como incurso no art. 315 do CPM, com a pena cominada ao tipo do art.
312, para documento privado, ambos do mesmo diploma legal, com o benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com o regime prisional inicialmente aberto, nos
termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal comum, e com o direito de
recorrer em liberdade.
Em 26 de outubro de 2020, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ofertou denúncia contra MARCOS JOSÉ DOS SANTOS, narrando, em síntese,
que, no dia 6 de abril de 2016, o nominado civil, na época sócio-administrador da
empresa PLANALTO TECNOLOGIA LTDA-ME, apresentou atestado de
capacidade técnica ideologicamente falso no Pregão Eletrônico nº 12/2015, do 6º
Grupo de Mísseis e Foguetes, permitindo, dessa forma, a habilitação da referida
empresa, a qual posteriormente se sagrou vencedora no certame.
Rejeitada a peça acusatória pelo Juízo processante em 3 de novembro
de 2020 (APM 7000216-72.2021.7.11.0011/DF, evento 1, DEC2), o MPM interpôs
Recurso em Sentido Estrito, autuado sob o nº 7000927-53.2020.7.00.0000 e
distribuído a este Relator. Em 29 de abril de 2021, o Plenário desta Corte deu
provimento ao Recurso, para receber a denúncia ofertada contra o nominado civil
(APM 7000216-72.2021.7.11.0011/DF, evento 1, ACOR5).
Após tentativas infrutíferas de realizar a citação pessoal do réu, a
relação processual formalizou-se com a citação do acusado por edital, em 17 de
setembro de 2021 (APM 7000216-72.2021.7.11.0011/DF, evento 38).
7000289-49.2022.7.00.0000
40001347838 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/12/2022 18:48
:: 40001347838 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2e6bef17fd2ded81...
3/11
Em 21 de outubro de 2021, foi ouvida a testemunha ministerial Diogo
Aragão Alves Martins (APM 7000216-72.2021.7.11.0011/DF, eventos 41 e 42).
A
Defesa
não
arrolou
testemunhas
(APM
7000216-
72.2021.7.11.0011/DF, evento 59).
O réu deixou de comparecer à audiência de qualificação e de
inquirição da testemunha de acusação (APM 7000216-72.2021.7.11.0011/DF,
eventos 38, 41, 42). Nos termos da Certidão constante do evento 49, o civil entrou
em contato com o cartório do Juízo originário, em 16 de novembro de 2021, tomou
ciência da respectiva APM e forneceu os seus dados pessoais atualizados para
futuras intimações.
Em 27 de janeiro de 2022, o acusado foi qualificado e interrogado,
ocasião em que exerceu o direito de se manter em silêncio (APM 7000216-
72.2021.7.11.0011/DF, eventos 71 a 73).
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (APM
7000216-72.2021.7.11.0011/DF, eventos 72 e 78, respectivamente).
Em alegações escritas, o MPM pugnou pela condenação do réu nos
termos da denúncia (APM 7000216-72.2021.7.11.0011/DF, evento 82).
A DPU requereu a improcedência da ação para absolver o acusado por
insuficiência de provas e pela atipicidade da conduta com fundamento no art. 439,
alínea "b", do CPPM, ou, subsidiariamente, pela alínea "c" do mesmo artigo (APM
7000216-72.2021.7.11.0011/DF, evento 85).
Vieram aos autos os seguintes documentos:
a) Atestado de Capacidade Técnica, supostamente emitido pela
empresa MULTI TÉCNICA (IPM nº 7000317-80.2019.7.11.001,
evento 15, OUT9, fl. 23);
b) Contrato Social da Empresa PLANALTO TECNOLOGIA LTDA
(IPM nº 7000317-80.2019.7.11.001, evento 15, OUT9, fl. 27-30);
c) Laudo Pericial nº 5/2020 - Criminalística/PIC/BPEB, produzido
pelo Batalhão de Polícia do Exército de Brasília (IPM nº 7000317-
80.2019.7.11.001, evento 39, LAU2);
d) Certidão de antecedentes judiciais e criminais do réu (APM
7000216-72.2021.7.11.0011/DF, eventos 20 e 21, respectivamente);
7000289-49.2022.7.00.0000
40001347838 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/12/2022 18:48
:: 40001347838 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2e6bef17fd2ded81...
4/11
e) Resultado de Homologação do Pregão Eletrônico nº 12/2016, tendo
a empresa PLANALTO TECNOLOGIA LTDA se sagrado vencedora
(APM 7000216-72.2021.7.11.0011/DF, evento 45, ANEXO4, fls. 246 e
253); e
f) Comprovante de registro do Contrato da Sociedade Limitada
PLANALTO TECNOLOGIA perante a Junta Comercial do Estado de
Pernambuco (APM 7000216-72.2021.7.11.0011/DF, evento 48,
ANEXO2, fl. 20).
Em 25 de março de 2022, o Juiz Federal Substituto julgou procedente
a denúncia para condenar o civil MARCOS JOSÉ DOS SANTOS à pena de 1 (um)
ano de reclusão, como incurso no art. 315 do CPM, com a pena cominada ao tipo do
art. 312, ambos do mesmo diploma legal, com o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos, estipulando o regime prisional inicialmente aberto, nos termos do art.
33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal comum, e assegurando o direito de recorrer em
liberdade. A Sentença foi disponibilizada na mesma data (APM 7000216-
72.2021.7.11.0011, evento 96).
As partes foram intimadas no dia 28 de março de 2022 (APM
7000216-72.2021.7.11.0011, eventos 98 e 99).
A Decisão transitou em julgado para o MPM em 5 de abril de 2022
(APM 7000216-72.2021.7.11.0011, evento 103).
Em 4 de abril de 2022, a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
interpôs o presente recurso (APM 7000216-72.2021.7.11.0011, evento 102).
Em suas razões recursais, a Defesa insiste na tese da atipicidade da
conduta, ante a não comprovação da falsidade do Atestado de Capacidade Técnica
apresentado pelo Apelante no mencionado Pregão Eletrônico. Sustenta a fragilidade
dos elementos de prova colhidos nas fases investigatória e processual, por ter sido a
perícia técnica realizada em uma cópia não autenticada do referido documento
supostamente falsificado.
Argumenta ainda o seguinte, in verbis:
“(...)
Ademais, impera destacar que após o advento da Instrução Normativa SEGES/MP
n' 3/201 8, “somente passou a ser necessária a apresentação de originais não-
digitais no caso de dúvidas quanto à integridade do documento digital”. Portanto,
caso o ACT fosse de fato falsificado, a Comissão responsável pelo processo de
licitação teria retirado do certame a empresa PLANALTO TECNOLOGIA LTDA –
ME, representada pelo Acusado - então sócio à época, durante a fase de
habilitação, o que de fato não ocorreu.
7000289-49.2022.7.00.0000
40001347838 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/12/2022 18:48
:: 40001347838 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2e6bef17fd2ded81...
5/11
Assim, a falta de diligência do referido órgão não pode afetar o Acusado, vez que
não houve em nenhum momento má-fé da sua parte em tentar ludibriar a Comissão
Permanente de Licitação para participar do certame.
(...)”
No tocante à inconsistência entre as datas da emissão do Atestado de
Capacidade Técnica e da abertura da empresa, consignada na Sentença, alega que “a
autenticidade da data constante no ACT, não estava na esfera de previsibilidade do
Acusado, na medida em que não poderia supor que a empresa MULT TÉCNICA
ASSISTÊNCIA TÉCNICA ODONTO HOSPITALAR LTDA iria encaminhar
documento com data divergente”. Defende, portanto, a ausência do dolo e da culpa
na conduta do acusado.
Afirma também que não houve violação de preceitos legais, devendo
prevalecer o princípio do in dubio pro reo.
Ao final, requer a reforma da Sentença, com a absolvição do Apelante,
com fulcro no art. 439, alíneas “b”, “c” e “e”, do Código de Processo Penal Militar
(Evento 1, RAZAPELA3).
Em contrarrazões recursais, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
rechaça os argumentos Defensivos e pugna pelo desprovimento da presente
Apelação (Evento 1,CONTRAZ4).
Subindo os autos a esta Corte, a Secretaria Judiciária certificou
constar, em nome do apelante, o mencionado RSE nº 7000927-53.2020.7.00.0000, já
baixado (Evento 5).
Instada a manifestar-se, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por
seu Subprocurador-Geral Dr. Giovanni Rattacaso, manifestou-se pelo desprovimento
do Apelo (Evento 7).
O Ministro-Revisor teve vista eletrônica dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e foi interposto por parte legítima e interessada,
razão pela qual deve ser conhecido.
7000289-49.2022.7.00.0000
40001347838 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/12/2022 18:48
:: 40001347838 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2e6bef17fd2ded81...
6/11
O civil MARCOS JOSÉ DOS SANTOS foi denunciado pela prática
do crime de uso de documento particular ideologicamente falso, tipificado no art.
315 c/c o art. 312, ambos do CPM. Segundo se verificou na instrução processual, o
nominado civil, na condição de sócio-administrador da empresa PLANALTO
TECNOLOGIAS LTDA, fez uso de Atestado de Capacitação Técnica falso para
participar do Pregão Eletrônico nº 12/2015, do 6º Grupo de Mísseis e Foguetes -
GMF, sediado em Formosa/GO, a fim de obter a habilitação da referida empresa, a
qual venceu a licitação para o item relacionado à realização do serviço de recarga de
cilindro (gás comprimido Hélio).
O Atestado de Capacidade Técnica utilizado pelo ora Apelante consiste
no documento juntado no IPM nº 7000317-80.2019.7.11.0011, evento 15, OUT9, fl.
23, o qual gerou a instauração da respectiva Ação Penal Militar. No mencionado
Atestado, supostamente emitido pela empresa MULT TÉCNICA ASSISTÊNCIA
TÉCNICA ODONTO HOSPITALAR LTDA, em 25 de agosto de 2014, consta a
assinatura do seu proprietário, o civil DIOGO ALVES MARTINS, bem como a
seguinte declaração, in verbis:
“Atestamos que a empresa PLANALTO TECNOLOGIA LTDA-ME, inscrita no
CNPJ (MF) nº 21.287.707/0001-09, estabelecida AV. DAS NAÇÕES – Nº 373 –
BAIRRO – GERCINO COELHO – PETROLINA EXECUTOU serviços de
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE AR
CONDICIONADOS E CAMARAS FRIAS DIVERSAS, com serviços de pintura,
recuperação estrutural, recuperação eletrônica, etc..., CONFORME CONTRATO
Nº 003/0014 para nossa empresa. Atestamos, ainda, que os compromissos
assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em
nossos arquivos que o desabone comercial ou tecnicamente.”.
Vale observar que, no Evento 45, ANEXO1, fls. 14/20, da APM nº
7000216-72.2021.7.11.0011/DF, constam vários outros Atestados de Capacidade
Técnica, os quais, conforme noticiado pela referida testemunha de acusação, seriam
igualmente falsos e teriam sido indevidamente utilizados pelo Apelante perante
outros órgãos públicos em diversas unidades da Federação, cujos fatos também
foram informados aos órgãos de investigação competentes.
Do exame das provas carreadas aos autos, infere-se que carece de
razão ao Apelante.
A materialidade se evidencia mediante o depoimento da testemunha
arrolada pelo MPM e pela prova pericial, senão vejamos.
Ao ser ouvido em Juízo, o civil Diogo Aragão Alves Martins,
testemunha de acusação, afirmou ter mantido sociedade com MARCOS JOSÉ
DOS SANTOS na empresa MULTI TÉCNICA - Assistência Técnica Odonto
7000289-49.2022.7.00.0000
40001347838 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/12/2022 18:48
:: 40001347838 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2e6bef17fd2ded81...
7/11
Hospitalar Ltda, juntamente com um terceiro sócio (APM
7000216-
72.2021.7.11.0011, eventos 41 e 42).
Conforme declarou, o ora Apelante era sócio-administrador da
empresa e "sumiu do mapa", razão pela qual foi necessário requerer a dissolução
judicial da sociedade, para que fosse possível a continuidade do funcionamento do
referido estabelecimento comercial. A testemunha disse ter logrado êxito na referida
ação judicial e obtido o controle da empresa, juntamente com o terceiro sócio.
Posteriormente, foi dada a baixa no CNPJ e as atividades da referida empresa foram
encerradas.
Esclareceu que, coincidentemente, posteriormente à dissolução da
sociedade, participou de licitações nas quais o civil MARCOS também era licitante,
representando a empresa PLANALTO TECNOLOGIA LTDA-ME. Segundo
afirmou, em uma dessas situações, verificou que o Apelante havia entregado, dentre
os documentos apresentados pela empresa PLANALTO, um Atestado de Capacidade
Técnica falsificado, em nome da antiga empresa MULTI TÉCNICA, contendo a
assinatura do declarante.
Entretanto, a testemunha não reconheceu a veracidade e tampouco a
autenticidade da assinatura que constava como se fosse sua, no citado documento. A
partir de então, após pesquisa nos Portais oficiais de Transparência, constatou que o
Apelante apresentou diversos Atestados de Capacidade Técnica falsificados em
licitações de vários órgãos públicos, tendo o declarante formulado notícias-crime
junto à Polícia Federal e à Polícia Civil.
Corroborando as declarações acima apresentadas, o Laudo Pericial nº
5/2020 - Criminalística/PIC/BPEB, produzido na fase investigatória, pelo Batalhão
de Polícia do Exército de Brasília, concluiu pela existência de indícios de
incompatibilidades entre a assinatura fornecida pela mencionada testemunha,
DIOGO ALVES MARTINS, e a assinatura examinada, nestes termos:
"(...) o confronto entre as assinaturas padrões e questionada revelou um quadro de
divergências grafoscópicas que, porém, não permite atribuir a autoria do grafismo
constante no documento intitulado 'ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA' e
identificado como 'QI', não havendo indícios suficientes que o Sr. DIOGO ALVES
MARTINS seja o autor da assinatura questionada. Ressalta-se ainda que a não
atribuição de autoria não exclui em definitivo a possibilidade assinatura por mesmo
punho escrevente dos padrões e questionado” (s.i.c.) (IPM 7000317-
80.2019.7.11.001, evento 39, LAU2 - grifo nosso.).
Correta, portanto, a Sentença, ao registrar que, embora a mencionada
perícia tenha sido prejudicada em alguns quesitos por ter sido realizada em uma
cópia de documento, uma vez que o Atestado de Capacidade Técnica em questão foi
apresentado no meio eletrônico do site ComprasNet, “os indícios coletados foram
7000289-49.2022.7.00.0000
40001347838 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/12/2022 18:48
:: 40001347838 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2e6bef17fd2ded81...
8/11
suficientes para comprovar o falso”. Segundo ressaltou, tais indícios foram
“corroborados em Juízo com a negativa de autoria da assinatura, bem como do
conteúdo do documento atribuído falsamente à MULTI TÉCNICA, empresa da qual
a testemunha Diogo era sócio”.
Aliás, conforme mencionado no Recurso em Sentido Estrito nº
7000927-53.2020.7.00.0000, de minha Relatoria, “o Supremo Tribunal Federal, ao
enfrentar discussão acerca da falta de exame pericial por absoluta impossibilidade
de sua realização, assentou o entendimento de o laudo ser prescindível se as provas
testemunhais evidenciarem a confecção do falsum”, de modo que a apresentação do
documento falsificado apenas em cópia fotográfica não impede o recebimento da
denúncia e o prosseguimento da ação penal. Nesse sentido, citei o seguinte
precedente daquela Corte, assim ementado, in verbis:
"AÇÃO PENAL. Trancamento. Inadmissibilidade. Crimes de falsificação
documental e uso de documento falso. Justa causa. Reconhecimento. Prova. Falta
de exame pericial. Irrelevância. Hipótese de criação ou confecção de documento
falso. Desaparecimento do documento original. Inexistência doutros passíveis de
confronto. Impossibilidade de perícia indireta. Admissibilidade da prova
testemunhal em que se baseou a denúncia. Constrangimento ilegal não
caracterizado. HC denegado. Há justa causa para ação penal por crimes de
falsificação documental mediante criação e de uso de documento falso, quando se
tenha a denúncia baseado na prova testemunhal, enquanto única capaz de
demonstrar a confecção do documento, cujo original desapareceu, sem haver
outros passíveis de perícia indireta". (HC 82.982/PE, Rel. Min. Cezar Peluso,
Segunda Turma, DJe de 8 de junho de 2007.) (Sem grifo no original.)
De outra parte, muito embora o réu tenha invocado o direito
constitucional ao silêncio em seu interrogatório (APM 7000216-72.2021.7.11.0011,
evento 71), a autoria se confirmou mediante a comprovação de que MARCOS
JOSÉ DOS SANTOS realmente figurava como sócio administrador da empresa
PLANALTO TECNOLOGIA LTDA, por ocasião dos fatos objeto da denúncia (IPM
nº 7000317-80.2019.7.11.001, evento 15, OUT9, fl. 27-30).
Ademais, vale ressaltar ter sido a empresa PLANALTO
TECNOLOGIA LTDA registrada na Junta Comercial de Pernambuco somente no
dia 24 de outubro de 2014 (APM 7000216-72.2021.7.11.0011, evento 48,
ANEXO2, fl. 20), ou seja, posteriormente à emissão do Atestado de Capacidade
Técnica em exame, em cujo documento forjou a assinatura e fez constar a data de 25
de agosto de 2014 (IPM nº 7000317-80.2019.7.11.001, evento 15, OUT9, fl. 23).
Com efeito, como poderia a referida empresa ter executado o serviço descrito no
atestado antes de sua existência?
Essa discrepância entre as datas não deixa dúvidas de que o atestado
em análise realmente foi produzido de modo fictício, para fins de habilitação da
empresa PLANALTO no referido pregão eletrônico. Portanto, não procedem as
7000289-49.2022.7.00.0000
40001347838 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/12/2022 18:48
:: 40001347838 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2e6bef17fd2ded81...
9/11
alegações da Defesa relativas à atipicidade da conduta.
Sem dúvida, a conduta é altamente reprovável, por ter o Apelante
enganado a Administração Militar, ao utilizar o Atestado de Capacidade Técnica
particular ideologicamente falso, que permitiu não somente a habilitação, mas
também a vitória de sua empresa na licitação, em detrimento de outras concorrentes,
o que pode ter gerado evidente prejuízo aos cofres públicos. Portanto, com
propriedade consignou o Magistrado de piso que “o documento forjado revelou a
qualidade de ludibriar a Administração Militar”.
Descabe, dessa forma, a alegação de atipicidade da conduta, uma vez
que a materialidade do delito se evidenciou pelo conjunto dos elementos de prova
carreados aos autos, sendo possível, inclusive, dispensar-se o laudo pericial,
conforme precedentes desta Justiça Especializada:
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 315 C/C O ART.
312, AMBOS DO CPM. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
INCONFORMISMO DEFENSIVO. CRIME IMPOSSÍVEL. ATIPICIDADE DA
CONDUTA. NÃO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
MATERIALIDADE. NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. NÃO ACOLHIMENTO.
AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE
COMPROVADAS.
DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO. UNANIMIDADE. O uso de
Certificado falso caracteriza crime de natureza formal e instantâneo de efeitos
permanentes, previsto no art. 315 do CPM, de maneira que se consuma com a
simples apresentação desse documento falsificado, sendo desnecessária a existência
de eventual prejuízo à Administração Castrense. Sabe-se que o reconhecimento de
crime impossível é apenas para situações gritantes, nas quais a falsificação mostra-
se escancaradamente grosseira, produzindo a consequente recusa imediata do
documento por quem o analisa, o que não aconteceu no caso dos autos. Ao
contrário, restou-se evidenciado in tela a real potencialidade danosa do documento
apresentado na Instituição Militar, já que era capaz de iludir, em um primeiro
momento, a percepção de quem o examinasse. Quanto a não realização de perícia
no documento, insta esclarecer que existem vários meios de provas em direito
admitidas e o Laudo pericial é apenas um deles. Por isso, deixou-se de submeter o
documento a exame de peritos, porque foi possível comprovar o falso por outros
elementos probatórios igualmente idôneos e robustos. Sendo assim, comprovou-se
a tipicidade material da conduta perpetrada pela acusada, ante a reunião de todos
os elementos integrantes da figura típica prevista no art. 315 c/c o art. 312, ambos
do CPM. Apelo defensivo não provido. Decisão por unanimidade.” (Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
nº
7000495-34.2020.7.00.0000.
Relator(a):
Ministro(a) ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 17/03/2022, Data de
Publicação: 12/04/2022. Grifo nosso.)
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. USO DE
DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO
EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO.
NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE
COMPROVADAS. NEGADO PROVIMENTO AO APELO. UNANIMIDADE. Para a
configuração da figura típica do uso de documento falso, basta a simples utilização
7000289-49.2022.7.00.0000
40001347838 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/12/2022 18:48
:: 40001347838 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2e6bef17fd2ded8...
10/11
do documento como se ele fosse autêntico, envolvendo uma situação juridicamente
relevante. Embora o Acusado, em Juízo, tenha declarado que não procedem os fatos
relatados na Denúncia, os elementos de prova carreados ao longo da instrução
processual permitem concluir que o Réu fez o uso de atestados médicos falsos, não
existindo qualquer indício de que os referidos atestados foram fornecidos por
qualquer médico ou funcionário da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeira. A
despeito de não ter havido perícia nos documentos apresentados pelo Acusado, a
doutrina e a jurisprudência dos Pretórios firmaram entendimento no sentido de
que a prova pericial não é o único meio apto a demonstrar a falsidade do
documento, podendo ser suprida por qualquer outro meio idôneo. Vale dizer que,
embora imprescindível nos crimes que deixam vestígios, conforme disposto no art.
328 do Código de Processo Penal Militar, o exame pericial pode ser suprido por
outros elementos probatórios existentes nos autos. Assim, no delito de uso de
documento falso, a identificação da materialidade delitiva prescinde da realização
de exame pericial quando a falsidade pode ser constatada por outros meios
idôneos de prova que, mesmo colhidos na fase inquisitorial, além de não terem
sido infirmados pelos demais elementos colhidos durante a instrução processual,
estariam sujeitos a eventual questionamento no chamado contraditório diferido.
Negado provimento ao Apelo. Decisão por unanimidade.” (Superior Tribunal
Militar. APELAÇÃO nº 7000295-90.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 02/12/2021, Data de
Publicação: 10/12/2021. Grifo nosso.)
Tampouco se pode admitir, na espécie, a incidência do princípio in
dubio pro reo ou a ausência de dolo ou de culpa por parte do Apelante, conforme
argumentado nas razões recursais. Restou comprovado que o Apelante foi o autor do
ilícito penal tipificado no art. 315 do CPM, o qual era imputável e tinha total
consciência do caráter ilícito do fato.
Por ser o delito de uso de documento falso um crime formal, não se
exige a ocorrência de resultado, conforme a doutrina e a jurisprudência. O crime se
consuma com a utilização do documento falsificado, para a finalidade a que se
destinaria o documento autêntico, desde que o fato atente contra a Administração
militar.
Como se denota, estão devidamente preenchidos os requisitos
objetivos e subjetivos do tipo penal previsto no art. 315 do CPM, segundo o qual:
"Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem, a que
se referem os artigos anteriores: Pena - a cominada à falsificação ou à alteração".
A única ressalva que deve ser feita no presente julgado, e aqui
esclareço apenas com a intenção de preservar a correta tipicidade atribuída ao
Apelante, consiste na necessidade de se alterar a combinação do art. 315 com o art.
311 (considerando se tratar de documento particular), e não com o art. 312, todos do
CPM, como fora proposto na denúncia e acolhido na Sentença impugnada. Ressalto
que,
conforme
precedente
desta
Corte
(APELAÇÃO
N.º
0000004-
7000289-49.2022.7.00.0000
40001347838 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/12/2022 18:48
:: 40001347838 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2e6bef17fd2ded8...
11/11
09.2004.7.03.0103, Julgada em 22/11/2011 e Publicada em 19/12/2011, Rel.
Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS), essa adequação em nada altera a
pena já fixada na condenação, não trazendo, assim, qualquer prejuízo ao Apelado.
O fato é típico, antijurídico e culpável.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Apelo Defensivo, e
de dar-lhe provimento parcial apenas para adequar a tipificação do fato para a figura
penal do art. 315 c/c o art. 311, ambos do CPM, considerada a pena aplicada para
documento particular, mantendo, in totum, a Sentença hostilizada, por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001347838v6 e
do código CRC 09fcd411.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 5/12/2022, às 19:56:48
7000289-49.2022.7.00.0000
40001347838 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR